Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742400-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Agravados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715851-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00 – ID 174262447. O incidente foi recebido pela decisão de ID 177691125 que ainda deferiu o arresto liminar mediante bloqueio dos valores a serem repassados pela Caixa Econômica Federal. A requerida do incidente apresentou contestação – ID 178716916. Alega em apertada síntese que não houve o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração. Diz que não há confusão patrimonial e não houve o exaurimento das medidas constritivas contra a executada. Afirma que não há grupo econômico entre ela e as executadas. Ao final, postulou pela rejeição do incidente. O autor apresentou resposta no ID 186521386, postulando pelo deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A requerida, Iota, interpôs o agravo n. 0707455-66.2024.8.07.0000, que teve indeferido seu pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 188236841). A CEF ingressou no feito insurgindo-se contra o arresto – ID 180252934. Foi declinada a competência ao juízo federal em face da incompetência deste juízo para apreciação da questão envolvendo interesse de empresa pública federal – ID 188459171. O juízo federal entendeu que: “não vislumbro interesse da CAIXA a justificar sua inclusão na lide, motivo pelo qual, DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem” – ID 207579811. Com o retorno dos autos, foi determinada a tentativa de arresto, por meio do sisbajud – ID 207587946. O arresto foi integralmente cumprido – ID 208938582. É o relatório. Decido. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo autor com o intuito de incluir a empresa Iota Empreendimentos Imobiliários S/A na presente execução, ao argumento de que a requerida pertence à grupo econômico juntamente com as executadas. Inicialmente, não prospera o argumento da requerida no sentido de que não houve esgotamento das medidas constritivas contra a executada. Foram diversas tentativas frustradas de constrição contra as executadas (IDs 20222167, 20222210, 30746403, 158542872, etc.). Além disso, as partes realizaram acordo para pagamento, homologado em setembro de 2021 (ID 102377012), todavia, a requerida deixou de pagar as devidas parcelas e desde então não faz qualquer menção de que pretende realizar o pagamento da dívida. Dessa forma, o esgotamento patrimonial foi devidamente demonstrado nos autos. No tocante à existência de grupo econômico entre as empresas, tal circunstância foi devidamente comprovada. Entende-se por grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). A Lei no 5.452/43, em seu art. 2o, §2o, aplicada por analogia nas relações civis, estabelece que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". O autor comprova a existência de um conglomerado de empresas envolvendo as executadas e a Iota, todas atuando no ramo da construção civil. Compulsando os cadastros na Receita Federal da 2a executada, José Celso (ID 171264734) e da requerida do incidente, Iota (ID 171264736) é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço, o mesmo telefone, além disso, o endereço eletrônico da Iota possui como domínio “@jcgontijo.com.br”, ou seja, pertencente à 1a executada. Confira-se: (...) O documento de ID 171264739 apresenta a matrícula de um imóvel, cujo R.9-31878 aponta uma alienação fiduciária em que a Iota aparece como incorporadora e a José Celso figura como construtora e fiadora: (...) Os elementos acima afastam a tese da requerida de que “a mera coincidência no nome das empresas e a existência de sócios em comum não é requisito legal capaz de caracterizar grupo econômico, ou capaz de imputar obrigações a empresa estranha a relação inicial entre: exequente e empresa executada”. Na espécie, as executadas empregaram artifícios para se esquivarem do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico r entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 3. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1777741, 07285863420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o acima exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da presente execução a empesa IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00. Anote-se. Confirmo a liminar de ID 177691125 e converto em penhora o arresto de ID 208938554. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova-se o levantamento do valor bloqueado no ID 208938554 em favor da parte autora. Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, de seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 209434031. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias que ensejaram o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que permitem a extensão da responsabilidade pelo pagamento do débito seja à embargante e, consequente, a constrição de bens e valores de sua titularidade. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova-se o levantamento do valor bloqueado no ID 208938554 em favor da parte autora. Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Feito, volte o processo concluso para apreciação do requerimento de ID 210634758.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 56243933), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos ora agravados na fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem. Argumenta que não estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos necessários para a concessão da referida medida, notadamente diante da ausência de provas a respeito de eventual dilapidação de patrimônio com o intuito deliberado de prejudicar os credores. Destaca que não foram devidamente comprovadas, pelos credores, as hipóteses de formação de grupo econômico, de insolvência da pessoa jurídica devedora e nem mesmo de abuso da personalidade. Verbera que antes do deferimento da medida impugnada deveriam ter sido efetuadas outras diligências menos gravosas, destinadas à satisfação do crédito buscado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos credores na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 64802483). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pelos credor, ora agravados, em desfavor da recorrente. Em relação ao tema em evidência é preciso ressaltar que a sociedade anônima recorrente interpôs, em momento anterior, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que havia determinado a medida cautelar de arresto nos autos do mesmo incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0707455-66.2024.8.07.0000). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo por entender, dentre outros fundamentos de igual relevância, que foram destacadas pelo Juízo singular: a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial; a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora; e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. Na oportunidade o acórdão recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos credores, ora agravados. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 4. Foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. 5. A despeito dos argumentos articulados pela agravante não pode ser constatada a ilegitimidade da medida cautelar de arresto, notadamente diante da exposição, pelo Juízo singular, de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Com efeito, no curso da fase de cumprimento de sentença os credores, ora agravados, requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de viabilizar a responsabilização da agravante pela dívida assumida em nome da devedora originária, a sociedade anônima JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A, ao argumento de configuração de grupo econômico, ocasião em que postularam a determinação dos atos constritivos necessários para assegurar a satisfação do crédito buscado (Id. 171264725 dos autos do processo de origem). Mais especificamente foi requerida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com a solicitação de informações a respeito de contratos de incorporação imobiliária eventualmente celebrados com a recorrente, bem como o desconto do coeficiente de 20% (vinte por cento) dos créditos destinados à agravante em decorrência da execução dos contratos aludidos. Admitido o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 174262447 dos autos do processo de origem) foi deferida, pelo Juízo singular, a medida urgente requerida para, em um primeiro momento, que fosse determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (Id. 174262447 dos autos do processo de origem). Em seguida, diante da resposta enviada pela instituição financeira (Id. 177559726 dos autos do processo de origem), foi proferida a decisão interlocutória (Id. 177691125 dos autos do processo de origem) por meio da qual o Juízo singular, ao deferir a medida liminar, determinou o “arresto de 20% dos créditos que serão repassados pela Caixa Econômica Federal à Iota Empreendimentos Imobiliarios S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00, em decorrência dos contratos noticiados no ID 177559726, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, qual seja R$ 250.681,89”. Posteriormente o coeficiente alusivo à medida cautelar de arresto foi reduzido para 5% (cinco por meio) por meio da decisão referida no Id. 185015948 dos autos do processo de origem. Como destacado no julgamento do agravo de instrumento anteriormente manejado, por ocasião do deferimento da medida cautelar foram destacadas a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. Em suma, a medida cautelar foi deferida, tendo sido, posteriormente, ratificada por este Egrégio Tribunal de Justiça diante da existência de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta que pudesse frustrar a futura satisfação do crédito. A leitura da decisão interlocutória ora agravada revela que, ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo singular apenas reafirmou a ocorrência de esgotamento das medidas coercitivas em desfavor da devedora originária, bem como a configuração de grupo econômico. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “No tocante à existência de grupo econômico entre as empresas, tal circunstância foi devidamente comprovada. Entende-se por grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). A Lei no 5.452/43, em seu art. 2o, §2o, aplicada por analogia nas relações civis, estabelece que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". O autor comprova a existência de um conglomerado de empresas envolvendo as executadas e a Iota, todas atuando no ramo da construção civil. Compulsando os cadastros na Receita Federal da 2a executada, José Celso (ID 171264734) e da requerida do incidente, Iota (ID 171264736) é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço, o mesmo telefone, além disso, o endereço eletrônico da Iota possui como domínio “@jcgontijo.com.br”, ou seja, pertencente à 1a executada. (...) O documento de ID 171264739 apresenta a matrícula de um imóvel, cujo R.9-31878 aponta uma alienação fiduciária em que a Iota aparece como incorporadora e a José Celso figura como construtora e fiadora: (...) Na espécie, as executadas empregaram artifícios para se esquivarem do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante.” (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os respectivos patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que, a despeito do teor dos argumentos articulados pela recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos aludidos requisitos legais. No curso do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem foram promovidas diversas diligências com o intuito de encontrar os bens pertencentes à devedora principal, todas infrutíferas. As alegações deduzidas pelos ora recorridos na origem parecem ser suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora principal com o propósito de lesar credores, diante da hipótese de formação de grupo econômico e confusão patrimonial. Insista-se que foram destacadas, pelo Juízo singular, na decisão agravada, além da existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico, ambém a ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora, e, finalmente, a configuração de risco para a satisfação do crédito. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a eventual existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2. De acordo com a teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Em relação aos requisitos necessários para a desconsideração pretendida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Precedentes. 4. Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. 5. No presente caso, no entanto, há elementos probatórios suficientes que permitem aferir a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial. 6. A desconsideração da personalidade jurídica permite que seja atingida a esfera patrimonial de quaisquer dos sócios, sobretudo diante dos elementos probatórios no sentido da existência de confusão patrimonial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1302548, 07274085520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator